Tribunal: STF
Processo: Rcl 86051
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de decisão por mim proferida, que negou seguimento à reclamação constitucional, tendo em vista a ausência de teratologia do ato reclamado bem como a adequada aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 793.



    Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, que “o dever de direcionamento imposto à autoridade judicial, que é o grande avanço racionalizador trazido pelo Tema 793/RG, exige que sejam avaliadas e respeitadas todas as regras de repartição de competências estabelecidas no âmbito do Sistema Único de Saúde, e não apenas aquelas relativas ao registro de medicamentos na agência sanitária. Se o procedimento pleiteado é classificado como de Média e Alta Complexidade (MAC), o custeio e financiamento é inequivocamente atribuído à União, por força da legislação infraconstitucional que organiza o SUS, notadamente a Portaria n° 204/2007 do Ministério da Saúde” (eDOc 14, p. 3).



    Nessa linha, afirma que “excluir o ente financeiramente responsável pelo custeio primário sob o fundamento de que a gestão dos recursos e a gestão do atendimento são incumbidas a Estados e Municípios no contexto do repasse fundo a fundo para procedimentos incorporados representa uma interpretação demasiadamente minimalista, que contradiz o propósito de otimização e compensação entre os entes federados explicitado pelo próprio Supremo Tribunal Federal” (eDOC 14, p. 3).



    Pontua, ainda, que “O Tema 793/RG impõe a inclusão da União não apenas quando há omissão regulatória (medicamentos sem registro), mas também quando o ente federal é legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal, pois só assim o juízo poderá exercer o poder-dever de direcionar o cumprimento ao ente com atribuição logística e financeira e, mais importante, garantir o ressarcimento adequado ao ente que, eventualmente, suportou o ônus indevidamente” (eDOC 14, p. 3).



    Assevera, também, que “A exclusão da União no bojo do Conflito de Competência pelo STJ, convalidada pela decisão monocrática da Reclamação, fulminou o interesse federal na lide de forma definitiva, com base em uma interpretação dissonante do Tema 793/RG. A tese vinculante do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o ente financeiramente responsável deve integrar a lide para que o sistema se mantenha hígido e funcional. Tratando-se de procedimento MAC, o interesse da União é inegável, pois o custeio é federal e o ônus financeiro recai sobre ela, em última instância, devendo integrar a relação processual para exercer o contraditório e garantir o correto direcionamento da obrigação.” (eDOC 14, pp. 13-14).



    Requer a reconsideração da decisão agravada ou o conhecimento e provimento do recurso pelo órgão colegiado a fim de julgar procedente a reclamação constitucional e cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência nº 197.876/RS.



    Após detida análise dos autos, verifico que há elementos para reconsiderar a decisão agravada e proceder a nova análise da reclamação.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência nº 197.876.



    Na petição inicial, o Estado reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte, no julgamento do RE-RG 855.178 (Tema 793), paradigma da repercussão geral.



    Relata que o Vice-Presidente do Tribunal a quo acabou por negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, sob o fundamento de que o acórdão recorrido encontrava-se em harmonia com o entendimento firmado pelo STF, tendo sido igualmente negado provimento ao agravo interno interposto.



    Insurge-se contra o reconhecimento da ilegitimidade passiva da União, que resultou na manutenção da competência da Justiça Estadual para apreciar a demanda de origem, que envolve procedimento de média/alta complexidade.



    Afirma que “o ato reclamado deu ao caso solução em absoluta desconformidade com a tese fixada no Tema 793/STF, leading case RE n. 855.178-RG/SE, pois, ao aplicar o IAC 14, assim como o entendimento de que a decisão estaria em conformidade com o Tema 793/STF, terminou por conferir ao precedente qualificado interpretação que a Suprema Corte não lhe deu” (eDOC 1, p. 4).



    Considera que “em se tratando, na origem, de ação que versa sobre pedido para realização de procedimento cirúrgico de alta/média complexidade, já é possível divisar que a responsável por financiar o tratamento, segundo as normas de repartição de atribuições no Sistema Único de Saúde (SUS) é a União” (eDOC 1, p. 8).



    Alega que “a cassação do acórdão reclamado é medida que se impõe, a fim de determinar que outra decisão seja proferida com observância dos critérios estabelecidos no dispositivo do RE 855.178 (Tema 793), qual seja: que o Tribunal de origem direcione o cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de competências, bem como determine o ressarcimento, se for o caso, a quem suportou o ônus financeiro” (eDOC 1, p. 14).



    Requer, em caráter liminar, a suspensão do trâmite do processo de origem e, no mérito, a cassação do ato reclamado, a fim de que outro seja proferido em observância à tese fixada no julgamento do RE-RG 855.178 (Tema 793).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como nos arts. 156 a 162 do Regimento Interno do STF, destina-se a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões.



    No caso, Romão Veriato Guimarães Silveira, diagnosticado com Neoplasia Maligna de Próstata, ajuizou ação em face da União, do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Viamão, requerendo consulta com médico oncologista e cirurgia de prostatectomia radical (eDOC 2, p. 1-14).



    A princípio, o Juízo da 3ª Vara Federal de Porto Alegre reconheceu sua incompetência absoluta para processar e julgar a demanda, determinou a exclusão da União do polo passivo e a remessa dos autos à Justiça estadual (eDOC 2, p. 15-17).



    Em seguida, o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Viamão suscitou conflito negativo de competência e deferiu a tutela de urgência para que fosse fornecida a “consulta médica especializada em ONCOLOGIA, no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de bloqueio de valores pelo sistema Bacenjud, para que a requerente possa realizar a consulta de modo particular e (ii) procedimento cirúrgico necessário ao tratamento do quadro de saúde do demandante e/ou outro indicado pelo médico especialista na consulta indicada no item anterior - no prazo de até 10 (dez) dias após a realização da consulta médica especializada em comento, sob pena de bloqueio de valores pelo sistema Bacenjud, para que a requerente possa realizar o procedimento de modo particular”. (eDOC 2, p. 20) 



    Na sequência, o Ministro Francisco Falcão, Relator do CC 197.876 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do conflito de competência e declarou o Juízo da 3ª Vara Cível de Viamão competente para julgamento da ação (eDOC 2, p. 22-25).



    Interposto agravo interno pelo Estado do Rio Grande do Sul, o recurso foi desprovido, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DA SAÚDE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ONCOLÓGICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 



    I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 3ª Vara de Porto Alegre – SJ/RS e o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Viamão – RS, nos autos de ação proposta contra o Município de Viamão, o Estado do Rio Grande do Sul e a União, em que se postula o fornecimento de tratamento médico oncológico consistente em regulação ambulatorial. Declarou-se a competência do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Viamão/RS. 



    II - Conforme consignado na decisão liminar de fls. 73-76, após a deliberação a respeito do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas n. 500 e 793/STF, esta Corte passou a consignar acerca da inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS, mas que já sejam registrados na Anvisa. No sentido, os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no CC n. 182.610/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 1º/7/2002, AgInt no CC n. 177.314/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 22/3/2022. 



    II - No entanto, considerando a grande repercussão social e relevante questão de direito da matéria ora debatida, notadamente a aplicação das Súmulas n. 150, 224 e 254 do Superior Tribunal de Justiça, foi realizada a proposta de instauração de incidente de assunção de competência nos autos do CC n. 187.276/RS, juntamente como os de números 187.533/SC e 188.0002/SC, a fim de definir o Juízo competente e, se for o caso, evitar a declinação de competência para a Justiça Federal nas hipóteses em que essa medida não se mostrar cabível – IAC n. 14, da relatoria do Ministro Gurgel de Faria. A referida proposta foi acolhida à unanimidade na sessão de julgamento virtual publicada em 13/6/2022, conforme voto do relator, em acórdão assim ementado: IAC no CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 13/6/2022. 



    IV - Na sequência, em atenção ao princípio da segurança jurídica e tendo em vista que, mesmo após a afetação do IAC, os declínios mútuos de competência entre as Justiças estaduais e Federais persistiram, resultando na instauração e consequente distribuição de conflito ao Superior Tribunal de Justiça, consignou-se em questão de ordem que: "[...] até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual."



    V - O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, considerando o atual quadro de instabilidade processual, em decisão proferida em 11/4/2023, nos autos do RE n. 1366243/SC, que discute, à luz dos art. 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa, reconheceu a repercussão geral da matéria, descrita no Tema n. 1.234.



    VI - Na ocasião, determinou-se a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no aludido Tema n. 1.234, inclusive, dos processos em que se discute a aplicação do Tema n. 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares.



    VII - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada em 12/4/2023, ao ponderar que o comando exarado pela Suprema Corte, nos autos da Repercussão Geral n. 1.366.243 (Tema n. 1.234) não abrangeria o julgamento do IAC n. 14, visto que instaurado no conflito de competência, procedeu ao julgamento de mérito do referido incidente, e, por unanimidade, firmou a seguinte tese. " a. Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b. as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c. a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ); CC 187.276/RS, relator Ministro Gurgel De Faria, Primeira Seção, DJe 18/4/2023."



    VIII - Por conseguinte, em atenção ao referido pronunciamento desta Corte, o pretório excelso concedeu tutela provisória incidental no RE n. 1.366.243/SC, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema n. 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: " 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5/2/2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário; TPI no RE 1.366.243/SC, relator Ministro Gilmar Mendes, DJE 17/4/2023."



    IX - Nesse panorama, depreende-se que na hipótese versada a legitimidade passiva da União foi explicitamente afastada pelo Juízo Federal, competente para decidir sobre a existência de interesse jurídico do referido ente no processo (Súmula n. 150/STJ), de modo que, de acordo com a tese firmada no IAC 14, não cabe ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula n. 254 do STJ), devendo abster-se da prática de ato declinatório da competência. 



    X - Agravo interno improvido”. (eDOC 2, p. 35-38)



    Em seguida, foi interposto recurso extraordinário, que permaneceu sobrestado até o julgamento do Tema 1234 (eDOC 2, p. 64-67) e, posteriormente, foi-lhe negado seguimento, sob o fundamento de que, apesar de não se aplicar ao caso o Tema 1234, o acórdão recorrido estaria em consonância com o Tema 793 da repercussão geral. 



    Por fim, foi interposto agravo interno, o qual teve o provimento negado nos termos da seguinte ementa: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. TEMA N. 793/STF NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema n. 793/STF, que trata da responsabilidade solidária dos entes da federação nas demandas prestacionais na área de saúde. 



    1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual a Justiça Federal seria competente para processar e julgar o feito.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A competência para processar e julgar demanda em que se pleiteia a realização de tratamento e procedimento cirúrgico.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-RG/SE, firmou o entendimento de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.Assentou que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão por meio da qual foi fixada a competência da Justiça Estadual. 



    3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema n. 793 do STF, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 



    3.4. Segundo o entendimento firmado pelo STF, não se aplica o Tema 1234 da repercussão geral quando não se postula o fornecimento de medicamentos, caso dos presentes autos em que se pretende o custeio de tratamento oncológico via procedimento cirúrgico. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo interno não provido”. (eDOC 2, p. 86-87)



    Nesse contexto, o Estado do Rio Grande do Sul ajuizou a presente reclamação apontando ofensa à autoridade da decisão proferida no RE 855.178 (Tema 793 da repercussão geral) relacionada à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever à prestação na área da saúde, notadamente pela ausência de inclusão da União no polo passivo da demanda originária, apesar de sua condição de responsável principal pelo financiamento da obrigação.



    Inicialmente, registro que, considerando a existência de entendimentos divergentes entre os juízos de origem, cumpre esclarecer que o Tema 1234 da repercussão geral refere-se especificamente ao fornecimento de medicamentos. Por sua vez, o fornecimento de insumos, materiais e procedimentos de saúde continua disciplinado pelo Tema 793. Tal entendimento encontra-se expresso no voto proferido no julgamento do RE 1.366.243, paradigma do Tema 1234, nos seguintes termos:



    “Para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareço que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte.



    No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234, indeferindo, consequentemente, o pedido contido no eDOC 491”. (grifo nosso)



    Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Internação compulsória. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte” e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema nº 1.234, “[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,” nem “[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar”. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1559088 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 7.10.2025; grifo nosso)



    Ultrapassada esta questão, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do referido tema 793 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, firmou o entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. O precedente restou ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020)



    Assim, verifica-se que a solidariedade dos entes federados não pode ser um obstáculo ao acesso e à prestação efetiva do direito à saúde ao cidadão que recorre ao Poder Judiciário. Entretanto, para garantir o próprio equilíbrio do sistema, o precedente qualificado ressalvou o direito ao ressarcimento para o ente federado que suportou o ônus financeiro, estabelecendo ainda a competência da autoridade judicial para direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências considerando os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS.



    Como visto, o referido julgado buscou “otimizar a compensação entre os entes federados”, determinando que a autoridade judicial direcione, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Oportuno colacionar trechos do desenvolvimento da tese da solidariedade enunciados expressamente no referido acórdão, que esclarecem a interpretação do tema:



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; 



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; 



    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11.



    Espera-se, portanto, da autoridade judicial nas instâncias inferiores, além da verificação da ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade do material, procedimento ou tratamento, dois tipos de atuação: uma prospectiva, de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável (nos casos de obrigações de trato sucessivo); e uma declaratório-constitutiva, de determinar o ressarcimento pelo cumprimento efetivo da obrigação pretérita, ou seja, já cumprida. Para tanto, faz-se necessário compreender as regras de financiamento e repartição de competências no âmbito do SUS. 



    O Sistema Único de Saúde é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público (art. 4, Lei n. 8.080/90). As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente (baixa, média e alta), conforme dicção do artigo 8 da Lei n. 8.080/90.



    Ainda de acordo com a Lei n. 8.080/90, as Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite (CIB e CIT, respectivamente) são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do SUS, cuja atuação tem como objetivo, dentre outros, “decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da estão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde”.  



    A legislação prevê ainda que, “no nível municipal, o SUS, poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde”, bem como que “os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam” (art. 10 da Lei n. 8.080/90).



    Portanto, identificar a responsabilidade de cada ente pela prestação específica em saúde e pelo financiamento respectivo, vai muito além de uma interpretação constitucional ou uma análise do enquadramento fático da matéria à norma constitucional no caso concreto.



    Demanda análise da legislação infraconstitucional, das normativas dos entes e órgãos responsáveis pela execução das políticas do SUS, além de eventual matéria fático-probatória consistente na pactuação pontual de prestações e/ou serviços de saúde (como quando o município se organiza em consórcio ou assume a gestão plena do sistema municipal de saúde em seu território, responsabilizando-se pela gestão integral das ações e serviços de saúde de todos os níveis de complexidade dentro de sua extensão territorial). 



    Deve-se consignar, ademais, que nem sempre o ente responsável pelo financiamento é o mesmo responsável pela execução da prestação em saúde, ou seja, essas atribuições (de financiamento e de execução) podem estar divididas, recaindo a responsabilidade pelo financiamento em um ente e a execução em outro.



    Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 assentou que, embora as normas específicas atribuam a um ente federativo a responsabilidade principal pelo financiamento da obrigação, é permitido à parte incluir outro ente no polo passivo, com base na solidariedade do dever de prestar saúde. No entanto, se o responsável legal pelo financiamento/ressarcimento não fizer parte do processo, o juiz deve incluí-lo, mesmo que isso implique mudar a competência.



    Nesses termos, caberá ao juiz analisar se o direito subjetivo pleiteado satisfaz os critérios constitucionais e legais para seu deferimento pelo SUS e/ou SUAS, e, uma vez sendo deferido, direcionar o cumprimento da ação em rela